Tribunal: TJBA
Processo: 8020093-66.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020093-66.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: DANIELLE SILVA BARBOSA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. CANDIDATA CLASSIFICADA NA POSIÇÃO Nº 1.192. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. EXISTÊNCIA DE LEADING CASE SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, considerando que a documentação acostada aos autos revela-se suficiente, ao menos a priori, à análise da pretensão mandamental. II. No mérito, observa-se que a Impetrante classificou-se na posição de nº 1.192 para o cargo Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório, no âmbito concurso regido pelo Edital nº 01/2014. III. A matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, em 30/06/2021, firmando-se o entendimento de que os candidatos aprovados até a posição nº 1.416 para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório possuem direito subjetivo à nomeação. IV. Sendo assim, considerando que a classificação da Impetrante enquadra-se ao número de vagas reconhecidas no referido leading case, e em atenção ao que determina o art. 926 do CPC, segundo o qual “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, concede-se a segurança, para determinar que a autoridade coatora proceda à convocação da Impetrante e, caso atendidos os demais requisitos editalícios, promova a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório. VI. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8020093-66.2019.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8020093-66.2019.8.05.0000.1, em que figura como Impetrante/Agravada DANIELLE SILVA BARBOSA e, como Impetrado/Agravante, o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, por maioria de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2021. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça